Tribunal: TJDFT
Processo: 0002427-98.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE REINQUIRIÇÃO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA APTA A ENSEJAR O AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. A ação de justificação se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal, não se tratando de uma nova e simples ocasião para reinquirição de vítimas/testemunhas.
2. Embora não caiba na justificação a apreciação do conteúdo da prova cuja produção é requerida, é necessário, para o juízo de prelibação, que o requerente demonstre, ao menos perfunctoriamente, a utilidade da medida para o ajuizamento de uma futura revisão criminal.
3. Ausente evidência mínima no sentido de que a medida requerida poderá fundamentar uma das hipóteses previstas para o ajuizamento da revisão criminal (art. 621, do CPP), e sim uma forma indireta de reabrir a instrução criminal, mostra-se correto o indeferimento do processamento da justificação.
4. Negado provimento ao recurso.